Tribunal: TJES
Processo: 5000419-44.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000419-44.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: ENZA BONATTO CASTELAN BRAUNN e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000419-44.2022.8.08.0040

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).

RECORRIDO:
ENZA BONATTO CASTELAN BRAUNN, JEFERSON DOS SANTOS BRAUNN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ENZA BONATTO CASTELAN BRAUNN e JEFERSON DOS SANTOS BRAUNN em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) e AEROVIAS DE MEXICO S/A (AEROMEXICO).

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Guarulhos – Vancouver com escala na Cidade do México, cujo voo estava previsto para 29/11/2021 às 23h15 e chegada ao destino em 30/11/2021 às 22h00. Aduz que no check-in do primeiro voo foram informados que ao desembarcarem na conexão deveriam retirar as malas e proceder com novo despachado, o que foi realizado. Relata que o voo de conexão sofreu diversas alterações de portão, bem como atraso de mais de uma hora. Por fim, que ao desembarcarem, apenas uma das quatro malas fora disponibilizada, tendo as demais restituídas após cinco dias.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de: i) R$ 1.097,82 (mil e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais, devendo incidir
, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do prejuízo até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES
2
;

ii) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de danos morais. A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da citação (13/06/2022 -contestação – id. 15133399, e 18/07/2022 para 1ª Requerida) até a data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Irresignada com a sentença no ID 8638241, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não há nexo de causalidade entre o direito invocado e a sua conduta. No mérito, a responsabilidade pelo extravio da bagagem seria de cia terceira que inclusive confeccionou o Relatório de Irregularidade da Bagagem, sendo evidente a ausência de responsabilidade. Requer que seja reduzido o valor da condenação de danos morais e materiais, uma vez que não foram levados em consideração na fixação do quantum indenizatório os critérios balizadores da doutrina e jurisprudência.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, porquanto
intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à parte autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso,
incontroverso que o voo da recorrida foi alterado, por ato da requerida, sem justificar o verdadeiro motivo da referida alteração, o que não pode ser considerado como fato fortuito externo ou força maior.

Ademais, vislumbro que a parte requerida poderia dar outra opção para a parte autora, ou seja, embarcar a parte autora em outro voo, de outra companhia, para garantir o horário combinado, o que não foi proposto. Ao contrário disso, a parte autora foi submetida às condições que a requerida quis, não podendo dizer que aceitaram a alteração, mas foram obrigadas a aceitarem a alteração, já que uma outra opção de compra de passagens em outra companhia, perto da viagem, se torna mais caro para qualquer pessoa.

No que diz respeito ao dano material e moral e a aplicação da Convenção de Montreal, necessário se faz compreender os exatos termos do entendimento do STF quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE n. 636.331/RJ que assim restou delimitado: a) com fulcro no art. 178 da CRFB, a Convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material; b) indenizações por danos morais oriundas de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo, assim, observar a efetiva reparação do consumidor disciplinada pelo CDC.

Sobre o tema segue entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque).

Nesse ínterim, quanto ao dano material, entendo que o juízo de primeiro grau delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação, de modo que não merece qualquer reparo. Ademais, em nenhum momento a recorrente comprova ou demonstra de forma efetiva que os valores fixados a esse título extrapolam os limites da Convenção de Montreal.

Ademais, resta caracterizado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Portanto, considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$4.000,00 se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)